Tribunal: TJSP
Processo: 1501094-27.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitivas demonstradas – Versão do réu restou isolada nos autos – Falas dos policiais militares firmes e coerentes – Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Traficância praticada pelo réu devidamente comprovada – Penas e regime mantidos – Pena reduzida em virtude da causa de diminuição

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitivas demonstradas – Versão do réu restou isolada nos autos – Falas dos policiais militares firmes e coerentes – Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Traficância praticada pelo réu devidamente comprovada – Penas e regime mantidos – Pena reduzida em virtude da causa de diminuição prevista no parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11343/06 em fração correta – Recurso defensivo improvido.